Tribunal: STM
Processo: 7000558-88.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 315 CUMULADO COM O 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INAFASTABILIDADE DA NATUREZA PÚBLICA DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE LUDIBIRIAR A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. I – A alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito da instrução processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral pelas Partes, acarretando prejuízos à defesa, não prospera, mormente quando se observa que o Juízo a quo facultou às partes o pleno exercício do que dispõe o art. 433 do CPPM, tendo a Defesa do Acusado renunciado, expressamente, a discursar em favor de seu Assistido. Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que a renúncia expressa ao ato processual elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo por parte da Defesa. II – Não afasta a certeza acerca da materialidade delitiva a afirmação de que a falsificação apresentada é grosseira, incapaz de iludir a Administração Militar, pois, num primeiro momento, os documentos não foram reconhecidos como falsos, gerando, assim, o protocolo junto ao Órgão de Fiscalização castrense. III – Os comprovantes bancários de pagamento de Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas pelo Tesouro Nacional têm natureza de documentos públicos, tendo em vista terem sido gerados pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de possuir natureza jurídica de direito privado, afigura-se como sociedade de economia mista (entidade estatal da Administração Pública Federal Indireta), e destinam-se ao pagamento de taxas públicas. IV – O uso da cópia de documento falso, na ausência do original, não compromete a materialidade do delito, que pode ser suprida por outros elementos de prova. O Apelante, ao usar, por mais de uma vez, comprovantes bancários de pagamentos falsos, para atestar o pagamento de GRUs também distintas, de pessoas diversas, perante o mesmo órgão público, agiu com manifesta intenção de delinquir e de submeter a Administração a erro. Materialidade, autoria e dolo comprovados. V – Condenação que deve ser mantida incólume, nos termos da Sentença vergastada. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/06/2023, 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887268312741&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-88.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO A PARTIR DA
FASE DO ART. 433 DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR, PARA QUE FOSSE OBSERVADO
O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A
CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES.
O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVA O
MINISTRO RELATOR, COM RESSALVA DE SEU ENTENDIMENTO QUANTO À
APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM NOS JULGAMENTOS MONOCRÁTICOS.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO DA
DEFESA, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

29/06/2023, 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887268312741&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-88.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ART. 315 CUMULADO COM O 311 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO A PARTIR DA
FASE DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INAFASTABILIDADE
DA
NATUREZA
PÚBLICA
DO
DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE
LUDIBIRIAR A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
APELO
DEFENSIVO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO
POR
UNANIMIDADE.
I – A alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito da instrução
processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral pelas
Partes, acarretando prejuízos à defesa, não prospera, mormente quando se observa
que o Juízo a quo facultou às partes o pleno exercício do que dispõe o art. 433 do
CPPM, tendo a Defesa do Acusado renunciado, expressamente, a discursar em
favor de seu Assistido. Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na
medida em que a renúncia expressa ao ato processual elidiu qualquer alegação
posterior de prejuízo por parte da Defesa.
II – Não afasta a certeza acerca da materialidade delitiva a afirmação de que a
falsificação apresentada é grosseira, incapaz de iludir a Administração Militar,
pois, num primeiro momento, os documentos não foram reconhecidos como falsos,
gerando, assim, o protocolo junto ao Órgão de Fiscalização castrense.
III – Os comprovantes bancários de pagamento de Guias de Recolhimento da União
(GRU) emitidas pelo Tesouro Nacional têm natureza de documentos públicos, tendo
em vista terem sido gerados pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de
possuir natureza jurídica de direito privado, afigura-se como sociedade de
economia mista (entidade estatal da Administração Pública Federal Indireta), e
destinam-se ao pagamento de taxas públicas.
IV – O uso da cópia de documento falso, na ausência do original, não compromete
a materialidade do delito, que pode ser suprida por outros elementos de prova. O
Apelante, ao usar, por mais de uma vez, comprovantes bancários de pagamentos
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
2/19
falsos, para atestar o pagamento de GRUs também distintas, de pessoas diversas,
perante o mesmo órgão público, agiu com manifesta intenção de delinquir e de
submeter a Administração a erro. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
V – Condenação que deve ser mantida incólume, nos termos da Sentença
vergastada. Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM, por unanimidade, decidiu conhecer do Apelo da
Defesa, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
farão declarações de voto quanto à preliminar. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS encontra-se em licença para tratamento de saúde. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, nos termos do relatório,
votos e notas de julgamento, que passam a integrar o presente julgado.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, no patrocínio do interesse do civil EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Hugo Magalhães Gaioso, que julgou procedente
a pretensão punitiva formulada na Denúncia, para condená-lo pela prática do crime
tipificado no art. 315
1, cumulado com o art. 311
2, ambos do Código Penal Militar, na
forma do art. 70
3 do Código Penal comum, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia contra o ora
Apelante, (evento 1, item 1, Ação Penal Militar nº 7000348-11.2021.7.02.0002 -
DENÚNCIA), narrando o seguinte, in verbis:
“[...]
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
3/19
Segundo consta dos autos, o denunciado apresentou perante a SFPC/2 três
requerimentos para a concessão de CR na data de 22/07/2020, recebendo cada um
deles os seguintes números de protocolo: 295882020, 295922020 e 295942020,
sendo que todos eles foram indeferidos na data de 03/08/2020 pelo fato de haver
irregularidade no comprovante de pagamento das taxas devida à União, todas no
valor de R$ 100,00 (cem reais) cada.
De fato, no curso de análise dos requerimentos protocolados pelo ora denunciado
em favor de seus clientes, operadores da SFPC perceberam que os três
requerimentos apresentavam o mesmo comprovante de pagamento da taxa devida
(GRU), contendo idêntico número de código de barra e dígito identificador,
falsidade comprovada através da informação passada pela gerência do Banco do
Brasil dias após a distribuição dos requerimentos, segundo se extrai do ofício
respectivo (fls. 140 autos físicos).
A gerência do Banco do Brasil informou que os comprovantes de pagamentos das
taxas devidas são falsos, não constando do sistema da instituição financeira e que
jamais poderiam apresentar idêntico número de código de barras e dígito
identificador, deixando patente a falsidade desses comprovantes.
Assim agindo, o ora denunciado incidiu no crime descrito no art. 315 c/c artigo 311
do Código Penal Militar, pois, de livre e espontânea vontade, apresentou perante a
Administração Militar na mesma data três comprovantes de pagamento de taxas
falsos, em benefício de terceiros, fatos estes que claramente atentaram contra a
Administração Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA como
incurso no artigo 315 c/c artigo 311 e 9º, III, “a”, por três vezes, na forma do
artigo 79, todos do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena
de revelia, com final condenação, observadas as formalidades legais [...]”
Em complemento à Denúncia oferecida, ainda no mesmo evento, o
MPM manifestou-se em separado, a respeito do IPM nº
7000186-
16.2021.7.02.0002, que ensejou o recebimento da referida peça acusatória e
está relacionado nos autos da Ação Penal Militar em questão, no seguinte sentido:
“Ofereço a denúncia em separado, requerendo sejam anexados os antecedentes
criminais do denunciado.
Outrossim, em relação à suposta tentativa de estelionato apurada nos autos,
relativamente à apresentação pelo denunciado à SFPC/2 de um mesmo
comprovante de pagamento das taxas devidas em dois requerimentos para inserção
de armas no SIGMA (requerimentos nº 319232020 e 3199242020), observo que o
pagamento de fato ocorreu, porém, em apenas um daqueles procedimentos,
conforme informado pela gerência do Banco do Brasil nos autos, sendo o respectivo
comprovante anexado também no outro requerimento.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
4/19
Ocorre que a irregularidade em questão fora de pronto detectada pelos operadores
do SIGMA e indeferidos ambos os requerimentos, de modo que não se pode dizer
ter existido fraude, razão por que requeiro o arquivamento dos autos em relação a
esta parte da apuração, com fulcro no artigo 397 do CPPM.
Outrossim, também não há que se falar em conduta criminosa por parte dos civis
que contrataram os serviços de despachante do denunciado, tendo em vista que lhe
outorgaram procuração para que providenciasse toda a documentação necessária à
concessão dos certificados de registro, sem que tivessem conhecimento dos fatos
envolvendo a apresentação de comprovantes de pagamento falsos relativos às taxas
devidas à Administração Militar pelo denunciado; assim, o IPM deverá
ser arquivado em relação àqueles agentes que contrataram os serviços de
despachante prestados pelo denunciado, nos termos do disposto no art. 397 do
CPPM.
Por fim, requeiro seja oficiado o Comando da 2ª Região Militar para que esclareça
as providências adotadas em relação ao CR do denunciado Edson da Conceição
Barbosa, uma vez que os dois encarregados do inquérito recomendaram suspensão;
e, ainda, que seja esclarecida a questão posta em requisição de diligência
complementar, uma vez que a portaria de instauração do IPM é de 17 de agosto de
2020 e a solução é de 7 de junho de 2021, não tendo sido esclarecida a razão do
inquérito tramitar dez meses sem remessa ao juízo; requer ainda seja esclarecida a
concessão de CR a VALDEMAR ALVES BARBOSA e JOHNNY SANTOS
MARINHO.” (grifos no original)
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida pelo
Juízo a quo, em 16/11/2021, instaurando-se, em consequência, a Ação Penal Militar
nº 7000348-11.2021.7.02.0002, tendo sido oficiado o Comando da 2ª Região Militar,
para ciência e providências, em 19/11/2021 (evento 3, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002).
O Réu foi devidamente citado, em 25/11/2021, por videoconferência
(evento 7, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), ocasião na qual declarou necessitar
do auxílio da Defensoria Pública da União.
Em 02/12/2021, a DPU manifestou-se, arrolando 3 (três) testemunhas
de defesa e ratificando a necessidade de o interrogatório do Réu ser o último evento
da instrução processual. Requereu, outrossim, a reabertura do prazo previsto no art.
417
4, §2º, do Código de Processo Penal Militar, para a indicação de outras
testemunhas, caso assim julgasse pertinente (evento 11, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002).
Em Despacho de 13/12/2021, foi designada a data de 15/02/2022 para
a realização da audiência de inquirição das testemunhas da defesa e da acusação,
bem como interrogatório do Réu (evento 14, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002).
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
5/19
A DPU e o MPM tomaram ciência do aludido Despacho, em
15/12/2021 (eventos 19 e 20, respectivamente, da APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002), e o Réu e as testemunhas de Defesa foram devidamente
intimados, em 10/01/22 (evento 25, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002).
Os Termos de Inquirição das testemunhas estão ínsitos aos autos
eletrônicos da APM, nos eventos 26 a 29, assim como o Termo de Qualificação do
Acusado, inserto no evento 30, e os vídeos a eles correspondentes, no evento 32.
A disponibilização da ATA da audiência ocorreu em 21/02/2022
(evento 33, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), por meio da qual o magistrado
determinou a abertura de vista às partes, em observância ao art. 427
5 do CPPM.
Em 10/03/2022, o ilustre membro do Parquet Castrense, Dr. Cláudio
Martins, requereu a realização de diligência junto ao Comando da 2ª Região Militar
(evento 36, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), para "que esclareça a situação do
Certificado de Registro de Edson Conceição Barbosa, uma vez que o Sr.
Encarregado do inquérito policial militar, em seu relatório, expressamente
recomendou a sua suspensão.”, e também informação “acerca dos requerentes dos
três protocolos indicados na denúncia, a saber: 295882020, em nome de Johnny
Santos Marinho, referente a requerimento de concessão de Certificado de
Registro; 295922020, em nome de Valdemir Alves de Borba, referente a
requerimento de concessão de Certificado de Registro; 295942020, em nome de
Alexandre Bocchi Gonçalves, referente a requerimento de concessão de
Certificado de Registro.”, com o objetivo de averiguar, especificamente, “se
tiveram deferidos seus pedidos de Certificado de Registro, mediante apresentação
de novos requerimentos, se fizeram por conta própria ou com o denunciado, e o que
houver a ser esclarecido em relação a seus CRs.”.
Em Despacho, o Juízo a quo deferiu a diligência ministerial (evento
40, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), e, em 25/03/2022, foi remetido o Ofício
ao Comando da 2ª Região Militar cientificando-o de tal mister.
A DPU, em sua oportunidade, nada requereu (evento 39, APM nº
7000348-11.2021.7.02.0002).
Em resposta às indagações feitas, aquele Grande Comando Regional
assim respondeu, in litteris (evento 45, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002):
“[...]
No intuito de atender à solicitação supramencionada, foi solicitado subsídio ao
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército, o qual foi
encaminhado através do DIEx Nº 6582-SFPC-JUR/SFPC/2ªRM, de 30 MAR 22,
com as seguintes informações:
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
6/19
2. Informo, ainda, que o processo nº 295942020 de ALEXANDRE BOCCHI
GONÇALVES foi indeferido e não possui registro no SIGMA.
3. Outrossim, esclareço que EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA, desde 01/01/2021
até a presente data, protocolou 29 (vinte e nove) processos como Procurador.
4. Por fim, informo que o cancelamento do CR não implica na atuação como
procurador.
No mais, conforme informações recebidas do Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados da 2ª Região Militar, constantes do DIEx Nº 33711-SFPC-
JUR/SFPC/2ªRM, o administrado EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA, [...] é
possuidor do Certificado de Registro nº 164838, possuía registro ativo até 31 DEZ
30, em decorrência do processo de Revalidação de CR nº 00429882020, deferido
em 26 OUT 20.
Porém, diante da notícia de denúncia do interessado, foi procedido o
cancelamento do registro e concedido o prazo de 90 (noventa) dias para
desfazimento do acervo. Em relação ao administrado JOHNNY SANTOS
MARINHO, [...] é possuidor do Certificado de Registro nº 46636, verifica-se que
este obteve registro em 06/01/2021, em decorrência do processo nº
23572.20.006658, e o administrado VALDEMIR ALVES BARBOSA não possui
registro no SIGMA. [...]” (grifos nosso)
A par das informações prestadas, o MPM solicitou ao Juízo que
requisitasse novos esclarecimentos, para bem elucidar os fatos (evento 49, APM nº
7000348-11.2021.7.02.0002), in verbis:
“As informações prestadas, contudo, demandam ulteriores esclarecimentos por
parte da autoridade militar. Isso em razão da informação de que o acusado
EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA teve seu Certificado de Registro cancelado
"diante da notícia de denúncia do interessado" com prazo de 90 (noventa) dias
para desfazimento do acervo, ao mesmo tempo em que o ofício do Sr. Chefe do
Estado-Maior da 2ª Região Militar esclarece que o ora denunciado obteve
revalidação de seu Certificado de Registro no dia 26 de outubro de 2020. Ocorre,
contudo, que o inquérito policial militar no qual foi apresentada a denúncia fora
instaurado pela Portaria n. 198 - Asse Ap As Jur/2 - IPM, de 17 de agosto de
2020, antes portanto da revalidação do Certificado de Registro do denunciado. A
assessoria jurídica da autoridade militar fora comunicada dos fatos, por meio de
DIEX n. 1893-SFPC-JUR/SFPC/2ªRM, em 03 de agosto acerca dos fatos
envolvendo o denunciado, no caso, a adulteração de comprovante de recolhimento
de taxa de fiscalização nos processos de seus clientes/constituintes. No dia 02 de
setembro de 2022 o acusado compareceu ao Quartel General do Exército em S.
Paulo
para
prestar
depoimento
(evento
n.
26.2,
IPM
n.
7000186-
16.2021.7.02.0002).” (Grifos nossos)
O Juízo a quo autorizou a solicitação dos novos esclarecimentos
do Parquet das Armas (evento 51, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), e, por
conseguinte, foi encaminhado o Ofício ao referido Grande Comando Regional
(evento 52, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002).
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
7/19
Em consequência, o Comando da 2ª Região Militar encaminhou cópia
integral do processo de revalidação do CR do Acusado (evento 58, APM nº
7000348-11.2021.7.02.0002), fato que gerou a manifestação do MPM, aduzindo o
seguinte (evento 64, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002):
“Com meus cumprimentos, passo a tratar de fatos relacionados à ação penal em
referência. No requerimento endereçado à SFPC-2, o acusado Edson Conceição
Barbosa firmou o documento denominado "Declaração de Idoneidade" na data
de 17 de setembro de 2020, declarando não ostentar antecedentes criminais e nem
responder a ações penais e inquéritos policiais ( evento nº 58 - item 2 do e-
proc.). Entretanto, consta dos autos que o IPM que serviu de supedâneo à
presente ação penal militar fora instaurado na data 17 de agosto de 2020 (evento
nº 1- item nº 1 do e-proc. relativo ao IPM nº 186.16.2021), tendo o acusado
comparecido ao Quartel General do Exército em 02 de setembro de 2020 para
prestar depoimento (evento nº 26 - item 2 do IPM nº 186.16.2021 em anexo).
Diante disso, requisito a Vossa Senhoria, com fulcro no art. 129, VIII da
Constituição da República c/c art. 7º, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio
de 1993 e art. 10, alínea "c" do Código de Processo Penal Militar, a instauração de
inquérito policial militar (IPM) para apuração do delito de falsidade ideológica
(artigo 312 do Código Penal Militar) por parte do acusado, o civil Edson
Conceição Barbosa, pelo fato de apresentar requerimento de renovação de CR
perante a SPFPC-2 contendo informação aparentemente falsa, ou seja, a de não
responder à época do requerimento a inquérito policial militar, quando na verdade
já havia inclusive comparecido ao Exército para ser ouvido nos autos do IPM nº
186- 16.2021 (evento nº 26- item 2), tendo o IPM em questão sido instaurado na
data de 17 de agosto de 2020 (evento nº 1- item nº 1). Para tanto, o presente ofício
requisitório se faz acompanhar de cópias da denúncia que deu ensejo à deflagração
da ação penal em referência, bem como dos documentos anexados ao evento nº 58
destes autos, destaque para a "Declaração de Idoneidade" firmada pelo acusado
em 17 de setembro de 2020, além dos seguintes documentos constantes do IPM nº
186.16.2021 (autos em anexo): evento nº 26 - item 2 (oitiva do acusado no IPM);
portaria de instauração (evento nº 1- item 1). A Portaria de instauração do IPM ora
requisitado deverá ser remetida para a secretaria da 1a. Procuradoria de Justiça
Militar em São Paulo, no endereço eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. (sic) O prazo para a conclusão do IPM é de 20 (vinte) dias, de acordo com o
art 20 do Código de Processo Penal Militar. (grifo nosso)
A Procuradora de Justiça Militar Dra. Helena Mercês Claret da Mota,
ciente da última requisição ministerial, peticionou nos autos, solicitando a juntada da
requisição de IPM remetida ao Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, para a
apuração de delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, em face do Acusado na presente Ação Penal, bem como requereu fosse
“oficiado novamente o Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar, requisitando
o envio de cópia do BAR nº 204, de 28.10.2020 (evento nº 58 – item 2), mencionado
no procedimento administrativo de renovação do CR do acusado; registro que na
referida data fora autorizada a renovação do CR do acusado Edson Conceição
Barbosa, apesar de já àquela época responder ao IPM nº 186.16.201, segundo
informação constante do procedimento administrativo de renovação de CR anexado
aos autos” (evento 65, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002).
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
8/19
O Comando da 2ª Região Militar, em atendimento ao solicitado pelo
douto Órgão Ministerial, anexou aos autos a documentação solicitada (evento 69,
APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002).
No evento 73 da APM, a DPU deu-se por ciente das diligências
realizadas. No evento 74, o MPM acostou aos autos a cópia da Portaria de
Instauração do IPM em face do ora Apelante, conforme requisitado por aquele
órgão, e, em seguida, no evento 76, deu-se por ciente, nada mais requerendo.
Na sequência, o Magistrado a quo determinou abertura de vista dos
autos às partes, facultando-lhes a apresentação de Alegações Escritas e ratificando
que, por se tratar de Acusado civil, o regular processamento e julgamento estava a
cargo do juiz monocrático, de forma que não mais seria devida, por conseguinte, a
instauração de Sessão de Julgamento, após o despacho saneador (evento 78, APM nº
7000348-11.2021.7.02.0002).
Diante disso, o MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 82,
APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), ratificando os termos vertidos na Exordial
acusatória, aduzindo que a instrução processual havia confirmado os fatos nela
alegados. Ademais, salientou que, por ser o Acusado representante legal de usuários
do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, era de sua responsabilidade a
instrução do processo administrativo como um todo, não merecendo acolhida o
argumento assinalado pelo Acusado, no sentido de compartilhar sua
responsabilidade com eventuais outros despachantes para quem, segundo ele,
repassava alguns processos.
Por sua vez, a DPU, em suas Alegações (evento 85, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002), questionou os seguintes aspectos, em favor do Acusado:
a) a natureza jurídica do documento supostamente falsificado,
entendendo-o de natureza privada, e não pública;
b) a quantidade de vezes que a conduta típica foi praticada, afirmando
que, acaso tenha havido a falsificação ora investigada, esta se deu uma única vez,
porquanto mera cópia de documento falsificado não caracteriza o delito;
c) a ineficácia absoluta do meio, suscitando a inaptidão do documento
para ludibriar o destinatário por entender tratar-se de falsificação grosseira;
d) a insuficiência de provas a atestarem a autoria do delito;
e) a suposta ausência de dolo, uma vez que o Acusado terceirizou
alguns de seus processos, não havendo garantias de que ele, e não um desses outros
despachantes, tenha perpetrado a investigada falsidade; e
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadf...
9/19
f) caso houvesse condenação, a incidência, na espécie, do art. 70 do
CP, no cálculo da dosimetria da pena, com o acréscimo da fração de 1/6, por
entender ausentes os motivos ensejadores para o cômputo de maior fração.
A Sentença restou publicada, em 27/07/2022 (evento 89, APM nº
7000348-11.2021.7.02.0002), constando, do seu dispositivo, em síntese:
“Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, julgo procedente a
pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado
EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA como incurso no art. 315 c/c art. 311, ambos do
Código Penal Militar.
Passo, pois, à aplicação da respectiva pena.
Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, temos que o acusado é tecnicamente primário e detentor de bons
antecedentes criminais. Inexistem, assim, motivos para elevar a pena-base (Súmula
444 do STJ), de modo que deve ser fixada no mínimo legal abstratamente cominado
para o crime do art. 315, cuja sanção remete-se ao crime de falsidade material de
documento público (comprovante/recibo de pagamento GRU), capitulado no art.
311 do CPM, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão (primeira parte do preceito
secundário).
Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias atenuantes
nem agravantes. No entanto, ainda que presente qualquer atenuante genérica, como
a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deve, portanto, permanecer inalterada
nesta etapa de dosimetria penal, tudo em obediência à parte final do art. 73 do
CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na última fase de aplicação da pena igualmente não se fazem presentes causas de
diminuição ou de aumento.
Como visto, a conduta do acusado de apresentar, na mesma data e oportunidade,
três documentos públicos falsos perante a Administração Militar, na medida em
que, mediante uma só ação, praticou três crimes de uso de documento falso, está a
configurar a hipótese de concurso formal de crimes de mesma espécie.
Com efeito, a legislação penal castrense determina que deve ser aplicado à hipótese
a disposição do art. 79 do CPM, tal como pleiteado pelo MPM, que trata do
concurso material de crimes, prevendo uma punição mais severa, mesmo sendo a
culpabilidade diminuída.
Todavia, para evitar que se apliquem penas cumuladas (cúmulo material) ao
acusado que cometeu três atos criminosos da mesma espécie em concurso formal, o
art. 70 do Código Penal Comum deve ter incidência no processo penal militar, por
oferecer critérios mais justos e proporcionais à fixação da pena, à semelhança do
que se tem admitido em relação ao art. 71 do Diploma Repressivo Comum no que
concerne à continuidade delitiva, conforme jurisprudência assente no Eg. Superior
Tribunal Militar (vide STM - Num: 0000106-43.2012.7.10.0010/CE, Rel. Min.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
10/19
Francisco Joseli Parente Camelo, Decisão: 11/02/2016, Data da Publicação:
02/03/2016; Num: 0000063-71.2011.7.02.0202/SP, Rel. Min. Olympio Pereira da
Silva Junior, Decisão: 15/04/2014, Data da Publicação: 29/05/2014).
Assim, considerando a prática simultânea de três crimes de uso de documento
público falso, e que o quantum de exasperação no concurso formal de crimes,
segundo a jurisprudência do STJ, se relaciona com o número de infrações penais
perpetradas, deve-se aplicar a fração de aumento de 1/5 (um quinto), apenamento
que se torna definitivo em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão.
Diante de tal quadro, uma vez não preenchido o requisito objetivo, pois a pena
privativa de liberdade aplicada supera 02 (dois) anos, inviável a concessão do
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao acusado, ex
vi do art. 84, caput, do CPM.
Fixa-se desde já o regime aberto para o início do cumprimento das penas, nos
termos do art. 33, § 1º, “c” e § 2º, “c”, do Código Penal comum.
Há que se garantir, por fim, o direito de apelar em liberdade ao sentenciado, com
fulcro no princípio da presunção da inocência consagrado constitucionalmente (art.
5º, LVII), pois ausentes os pressupostos autorizadores para a decretação da
custódia cautelar (CPPM, arts. 255 e 527).” (Grifos nossos).
A Defesa foi intimada, em 05/08/22 (evento 94, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002), e o MPM, por sua vez, em 08/08/22 (evento 97, mesma APM).
Irresignada com o diploma condenatório, em 05/08/2022, data em que
foi intimada, a DPU interpôs Apelação (evento 95, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002), corroborando os termos por ela já infirmados, em sede de
Alegações Escritas.
Em 16/08/2022, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério
Público Militar (evento 100, APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), tendo sido
oferecidas Contrarrazões, em 18/08/2022, (evento 102, APM nº 7000348-
11.2021.7.02.0002), reiterando os termos já aduzidos anteriormente.
Encaminhados os autos a este Tribunal, a Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opinou favoravelmente ao entendimento
ministerial, pugnando pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
seu desprovimento.
O ilustre Ministro-Revisor, Dr. José Coêlho Ferreira, teve vista dos
autos.
É o Relatório.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
11/19
VOTO
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE
DA INSTRUÇÃO, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM
A Defensoria Pública da União (DPU) acostou aos autos petitório, na
data de 4/4/2023 (evento 22 da Apelação), suscitando a nulidade do feito, a partir da
fase do art. 433
6 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em razão da
inocorrência de sustentação oral.
Considerando o teor da questão suscitada, bem como em prestígio aos
postulados do contraditório e da ampla defesa, e no intuito de não afrontar o devido
processo legal, recebo a manifestação defensiva como matéria preliminar de
Apelação, passando a enfrentá-la.
A insurgência trazida aos autos, tardiamente, pela DPU consiste,
sumariamente, na alegação de que a supressão da sessão de julgamento, no âmbito
da instrução processual, contraria a previsão legal de realização de sustentação oral
pelas Partes, acarretando prejuízos, sobretudo, à defesa. Ancora seu pleito em
posicionamento minoritário desta Corte sobre o tema.
Compulsando os autos, verifico que o relatado pela DPU, para
sustentar sua pretensão, não reflete a realidade. Na data de 4/6/2022, o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu decisão interlocutória (evento
78 da APM nº 7000348-11.2021.7.02.0002), com o intuito de, exatamente, provocar
as Partes a respeito do interesse na realização de sustentação oral, considerando que,
após as alterações promovidas pela Lei nº 13.774, de 2018, “o julgamento de civis
compete exclusivamente ao juiz togado, e não mais ao Conselho
Permanente/Especial de Justiça.”
Na referida decisão, depois de uma breve digressão acerca do assunto,
consignou o Juízo a quo, in verbis:
“10. Neste raciocínio, DÊ-SE VISTA ÀS PARTES, para os fins do artigo 428 do
CPPM, cabendo ainda informar expressamente quando de tal apresentação das
respectivas Alegações Escritas, se desejam a realização da Sessão de
Julgamento.” (Grifos nosso).
Em resposta ao pronunciamento do Juízo, o MPM apresentou
memoriais com suas Alegações Escritas, em 23/6/2022, sem requerer a realização da
sessão de julgamento (evento 82 da APM).
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
12/19
Ato contínuo, o Órgão de Defesa Pública, em 13/7/2022, apresentou o
documento intitulado “ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA” (evento 85 da APM),
no qual, logo após a qualificação das partes, antes mesmo de discorrer sobre as teses
defensivas, informou, expressamente, in verbis:
“Desde já informa que não possui interesse em efetuar sustentação oral em
audiência de julgamento, posto que todos os argumentos se encontram
esmiuçados nas presentes alegações.” (Grifos nosso).
No caso ora examinado, diferentemente de outros já apreciados por
este Sodalício, o Juiz condutor do processo, de forma bastante laboriosa, facultou às
partes o pleno exercício do que dispõe o art. 433 do CPPM, tendo a Defesa do
Acusado renunciado, expressamente, a discursar em favor do seu Assistido.
Em verdade, tendo por pressuposto a realidade dos presentes autos, a
questão colocada não gira em torno da realização ou não da sessão de julgamento,
nos casos de réu civil julgado monocraticamente por Juiz Federal da Justiça Militar,
como normalmente sói ocorrer nesta Corte, mas sim da atitude da Defesa, que
renunciou ao exercício de ato processual a ela facultado e, após, alega nulidade,
devido à não realização deste mesmo ato.
O Juízo de 1ª instância, diligentemente, após questionar as partes sobre
o interesse na sustentação oral, consignou a dispensa em sua Sentença (evento 89 da
APM), in verbis:
“Verificada a desnecessidade de realização de sessão de julgamento face à
competência monocrática deste Juízo e a manifestação das partes nesse sentido, em
sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os autos vieram
conclusos para sentença.” (Grifo nosso).
Publicada a Sentença, a Defesa atuante perante o Juízo a quo interpôs
Apelação e, em suas Razões, coerente com seu posicionamento anterior, nada alegou
a respeito da não apresentação de alegações finais orais em sessão de julgamento.
Nesse contexto, a matéria aventada pela DPU na Petição juntada aos
autos, em 4/4/2023, encontra-se fulminada pela preclusão, por não haver sido
alegada oportunamente.
Em verdade, à vista da manifestação formal constante do evento 85 da
APM, Alegações Finais de Defesa, pode-se dizer que a preclusão consumou-se antes
mesmo da apresentação do Recurso de Apelação. Diante da renúncia taxativa
à sustentação oral, uma vez prolatada a Sentença, tal ato encontra-se perfeito, não
havendo que se falar em nulidade, por não observância ao art. 433 do CPPM.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
13/19
Incide, in casu, o brocardo pas de nullité sans grief, na medida em que
a dispensa expressa do ato processual elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo
por parte da Defesa. Assim, não há espaço para a alegação de dano por ausência da
sustentação oral, devendo observar-se os preceitos consignados nos art. 499
7 e
502
8 da Lei Adjetiva Castrense.
Corroborando o posicionamento aqui adotado, trago à colação recentes
precedentes desta Corte, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, daDO CPM. NULIDADE EM FACE
DA NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPORTAMENTO DEFENSIVO CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA
DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à
jurisdição monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em
princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do
caso concreto, de modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em
nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida
em momento processual oportuno. [...]. In casu, todas as teses defensivas foram
registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES nº
7000640-56.2021.7.00.0000. Ministro Relator: Leonardo Puntel. Data de
Julgamento: 17/02/2022). (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA INGRESSO CLANDESTINO. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. RELATORA.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. NULIDADE
PROCESSUAL.
CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...]APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária
da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à
jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova
dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo Penal comum,
desde que não desvirtue a índole do Processo Castrense. Nesse sentido, tem
prevalecido o entendimento na Corte de que a Sessão formal de julgamento,
inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição do Conselho de
Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do
juízo dos seus membros. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida de ofício pela
Relatora, calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
[...]. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO
nº 7000075-92.2021.7.00.0000. Ministra Relatora: Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 09/09/2021) (Grifos nossos)
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
14/19
Neste contexto, tenho por precluso o pleito defensivo afeto à
sustentação oral. Estando a Sentença devidamente fundamentada, não há espaço
para a alegação de prejuízo, despida de fundamento concreto, razão pela qual não
acolho a preliminar em apreciação.
Ultrapassada a questão preambular, fazendo-se presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, conheço da Apelação em exame, passando a
discorrer sobre o mérito, a seguir.
MÉRITO
Nos termos dos autos, o Apelante EDSON CONCEIÇÃO, BARBOSA,
na condição de despachante/procurador, foi acusado de apresentar 3 (três)
requerimentos para a concessão de Certificado de Registro (CR), perante o Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar do Exército (SFPC/2),
acompanhados de comprovantes bancários de pagamento falsos.
De forma bastante sintética, a despeito das questões transversais
havidas no âmbito da instrução processual, interessa ao deslinde do feito que, após
efetuado o protocolo dos referidos requerimentos, durante a fase de análise da
documentação, operadores do SFPC/2 constataram que todos apresentavam
comprovantes de pagamento com códigos de barras e dígitos verificadores idênticos.
Sobre o fato, a gerência do Banco do Brasil, após questionada,
esclareceu que jamais os comprovantes de pagamento poderiam apresentar o mesmo
dígito verificador. A instituição financeira informou, ainda, que os comprovantes em
questão não estavam registrados em seus sistemas.
Tendo sido realizada a regular instrução processual, foi proferida
Sentença pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na Denúncia, para
condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 315, cumulado com o art. 311,
no seu preceito secundário, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Militar, à
pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.
Irresignada, a Defensoria Pública da União (DPU), no patrocínio do
interesse do Acusado, apelou do Decreto Condenatório.
No caso em apreço, a autoria está delineada e provada.
Nesse sentido, verifica-se que, apesar da negativa do Acusado, quando
interrogado em juízo, de ser o autor dos fatos narrados na denúncia, alegando que
diversificava os processos para outros despachantes, repassando a esses algumas
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
15/19
pastas para processo junto ao SFPC/2, o firme contingente probatório acostados aos
autos prova, de forma indelével, que o Apelante protocolou, perante o SFPC/2, 3
(três) requerimentos para a concessão de Certificado de Registro (CR), na data de
22/07/2020, acompanhados de Guias de Recolhimento da União (GRU) não
verdadeiras.
De fato, consta dos autos que, em 14 de julho de 2020, o Apelante
encaminhou uma mensagem de correio eletrônico (e-mail) à Administração Militar,
com o objetivo de solicitar o protocolo de 3 (três) processos de certificados de
registro de pessoa física (fl. 138, doc. IPM29, evento 1 do processo dependente) e
dois processos de inclusão de arma no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), por aquisição na indústria (fl. 139, doc. IPM29, evento 1 do processo
dependente), ocasião em que declarou expressamente na letra “b” da referida
mensagem: “Todos os processos contém uma cópia do requerimento com o meu
nome em sua parte superior, servindo de recibo de protocolo”.
Por sua vez, em resposta, o SFPC/2, no dia 16 de julho de 2020,
autorizou os referidos protocolos, com data de realização prevista para 22 de julho
de 2020 (fl. 138, doc. IPM29, evento 1 do processo dependente). Cabe destacar que
na mensagem de e-mail de resposta da Administração Militar consta, expressamente,
na letra “d” das suas orientações: “Somente a pessoa física indicada no
requerimento poderá realizar o protocolo”.
Nesse passo, a prova documental colhida na Inquisa demonstra que,
em dois dos requerimentos protocolados, um referente ao Sr. Johnny Santos
Marinho e o outro ao Sr. Alexandre Boschi Gonçalves, foi aposta a assinatura do
Apelante (fl 005, doc. IPM2 e fl 61, doc. IPM14, todos do evento 1 do processo
dependente). No bojo do requerimento do Sr. Valdemir Alves de Borba consta a
indicação do endereço eletrônico de e-mail do Acusado (fl 33, doc. IPM8, evento 1
do processo dependente). Estes documentos geraram os seguintes números de
protocolos: 295882020, 295922020 e 295942020.
Destaca-se, ainda, que o Acusado não foi capaz de esclarecer os
motivos pelos quais os comprovantes falsos foram apresentados perante o SFPC/2
(evento 32, vídeos 6, 7 e 8 do processo originário).
Ademais, como se não bastasse, nos autos do Inquérito Policial Militar
constam, também, as Procurações nas quais os outorgantes conferem poderes de
representação ao Acusado EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA, junto ao Exército
Brasileiro – SFPC/2, para exercer, dentre outras atribuições, a promoção da entrega
dos documentos de solicitação de concessão, de revalidação de Certificado de
Registro, de alteração (apostilamento) de CR de concessão de guia de tráfego dos
produtos controlados. Para tanto, poderia assinar, requerer documentos em órgãos
públicos em nome do outorgante, encaminhar atestados de antecedentes criminais,
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
16/19
preparar processos e solicitar documentos, protocolar processo e retirar processos
deferidos ou indeferidos (fl. 24 - IPM6; fl. 56 - IPM13 e fl. 69 - IPM13, todos do
evento 1 do processo dependente).
De igual forma, a materialidade resta inconteste, devidamente
delineada e comprovada. Neste sentido, são parâmetros os seguintes documentos:
- comprovante de pagamento (fl. 28, doc. IPM7, evento 1 do
processo dependente), referente à GRU acostada à fl. 27 do IPM, em nome de
Johnny Santos Marinho (doc. IPM6, evento 1 do processo dependente);
- comprovante de pagamento (fl. 55, doc. IPM12, evento 1 do
processo dependente), referente à GRU acostada às fls. 53/54 do IPM, em nome de
Valdemir Alves de Borba, (doc. IPM12, evento 1 do processo dependente); e
- comprovante de pagamento (fl. 73, doc. IPM16, evento 1 do
processo dependente), referente à GRU acostada à fl. 72 do IPM, em nome de
Alexandre Boschi Gonçalves (doc. IPM16, evento 1, do processo dependente).
Estes três comprovantes de pagamento, todos no valor de R$ 100,00,
foram submetidos à apreciação da Entidade Estatal (Banco do Brasil), a qual, em
resposta, informou não ser possível dois comprovantes terem o mesmo número de
identificação no Sistema de Informação Banco do Brasil (SISBB) e, também, que
não foram localizados, no referido sistema bancário, os três comprovantes referentes
aos anexos apresentados (fl. 140, doc. IPM29, evento 1 do processo dependente).
Tais fatos foram devidamente esclarecidos no Relatório do IPM (fls. 142/146, docs.
IPM30 e IPM31, evento 1 do processo dependente) e corroborados, em juízo, por
meio de depoimento testemunhal prestado pelo seu Encarregado, TC RODRIGO
STOCHI LOGADOURO (evento 32 do processo originário).
Na hipótese em apreço, não é bastante para desconfigurar a certeza,
acerca da materialidade delitiva, a alegação defensiva de que os fatos configurar-se-
iam em mera falsificação grosseira, incapaz de iludir a fiscalização.
Como visto, os documentos apresentados pelo Apelante não foram
reconhecidos como falsos em um primeiro momento, por ocasião do envio da
mensagem eletrônica via e-mail, o que, como consequência, ocasionou o seu
protocolo junto ao Órgão de Fiscalização. Somente após a análise por parte dos
técnicos do SFPC/2, constatou-se uma possível falsificação dos comprovantes. Vale
resgatar, no ponto, o seguinte fragmento da Sentença hostilizada, in verbis:
“Ademais, os documentos falsificados eram e foram hábeis a ludibriar a
Administração Militar, pois aparentemente perfeitos em sua forma de apresentação
e conteúdo, tanto é que permitiram o protocolo no âmbito do SFPC/2.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
17/19
Inexistente, com efeito, a figura crime impossível, uma vez que, na espécie, não se
pode considerar como falsificação grosseira aquele documento que não é
reconhecível irregular prima facie, de modo que os citados documentos contrafeitos
constituíram meios absolutamente eficazes para a consumação do delito tipificado
no art. 315 do CPM".
Em sede de culpabilidade, o dolo que permeia o agir do Acusado é
manifesto.
Nessa mesma direção, encontram-se os próprios traços objetivos da
conduta do Apelante, consistente em apresentar, perante a Administração Militar,
documentos (GRU) sabidamente falsos, com o objetivo de obter, como procurador,
Certificados de Registro junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar do Exército.
Por outro lado, também não merece prosperar a tese defensiva de que
os comprovantes de pagamento apresentados são documentos de natureza particular,
e não públicos.
Nesse vértice, tem-se que os comprovantes de pagamentos realizados,
por meio de Guias de Recolhimentos da União (GRU), emitidas pelo Tesouro
Nacional, possuem natureza de documentos públicos, tendo em vista sua geração
pelo Banco do Brasil, instituição que, apesar de natureza jurídica de direito privado,
é uma Entidade estatal da Administração Pública Federal Indireta (Sociedade de
Economia Mista), nos termos do Decreto-Lei nº 200, de 26/02/1967, que dispõe
sobre a Organização da Administração Federal. Senão vejamos:
Art. 4° A Administração Federal compreende:
I – [...]
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
d) Fundações pública (Grifos nosso).
Para além do exposto acima, in casu, deve-se chamar a atenção para o
fato de os documentos públicos em tela destinarem-se a fazer prova junto a um
Órgão Público - Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 2ª
Região Militar do Exército Brasileiro.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
18/19
Ao fim, igualmente não merece ser acolhida a alegação defensiva
consistente na tese de, caso houvesse ocorrido a falsificação, essa teria acontecido
uma única vez, tendo em vista existir apenas um documento supostamente
falsificado, ressaltando que a sua cópia não se confunde com o próprio documento.
De forma diversa do que pretende fazer crer a Defesa, o que se verifica
nos autos é o uso, por mais de uma vez, pelo Acusado, de comprovantes bancários
de pagamentos falsos, com o objetivo de atestar o pagamento de Guias de
Recolhimentos da União distintas, ao protocolar requerimentos administrativos de
pessoas diferentes, perante o mesmo órgão público.
Ressalte-se que a cópia de documento falso, ausente o original, não
compromete a materialidade do delito. Nesse sentido, leia-se o julgado desta Corte,
a seguir ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO
DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
DOLO
ESPECÍFICO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DE
ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. [...]. VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de
apresentação dos documentos originais não compromete a materialidade delitiva,
que pode ser perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. IX -
A culpabilidade resta delineada nos autos. X - Trata o crime de uso de documento
falso de delito formal, e o réu utilizou o documento com a intenção de galgar uma
melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico está
presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado
também mostrou-se idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não
há que falar em crime impossível. XI - Trata-se de documento público,
supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. XII -
Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois
causaram lesão ao bem jurídico tutelado. XIII - Negado provimento recurso.
Decisão unânime.” (Apelação nº 7000277-69.2021.7.00.0000, Relator Ministro
José Barroso Filho, julgada em 02/12/2021). (Grifos nosso).
Por fim, não é demasia resgatar o que diz a Sentença a quo, em sua
parte dispositiva, ao fundamentar a aplicação da pena:
“a conduta do acusado de apresentar, na mesma data e oportunidade, três
documentos públicos falsos perante a Administração Militar, na medida em que,
mediante uma só ação, praticou três crimes de uso de documento falso, está a
configurar a hipótese de concurso formal de crimes de mesma espécie”.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001352809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdad...
19/19
Com estas considerações, comprovadas a autoria e a materialidade, e
ausente causa hábil a excluir a culpabilidade do Apelante, impõe-se a manutenção da
Sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, por infringir o disposto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do
Código Penal Militar, na forma do art. 70 do Código Penal comum.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da instrução, a partir da fase do art. 433 do CPPM, e conhecer do Apelo da
Defesa, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352809v4 e
do código CRC dc760b8a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/6/2023, às 8:34:30
1. Uso de documento falso Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Falsificação de documento Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena -
sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
3. Concurso formal Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no
artigo anterior. Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste
Código
4. Precedência na inquirição Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia
e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público,
de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. [...]
Indicação das testemunhas de defesa § 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da
instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha
de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas
testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º.
5. Conclusão dos autos ao auditor Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
6. Sustentação oral da acusação e defesa Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça
dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores,
pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
7. Sem prejuízo não há nulidade Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
8. Nulidade não declarada Art. 502. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído
na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001352809 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-88.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida no tocante à preliminar a seguir delineada, divergindo da
maioria de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
EM
FACE
DA
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM (SUSCITADA PELA DEFESA)
A Defesa suscitou preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e, consequentemente, a apresentação de
sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Muito embora as partes tenham, sponte propria, dispensado
os debates orais, observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351738 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
2/4
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...]." (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351738 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
3/4
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora dispensada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante
prejuízo, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no
rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir,
sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão
concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de
manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados,
conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de
memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.
(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos.)
O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Tal como alinhado, acolho a preliminar defensiva de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351738 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
4/4
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351738v4 e
do código CRC f24758d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/5/2023, às 17:39:2
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351738 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
1/3
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000558-88.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: EDSON CONCEIÇÃO BARBOSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O eminente Defensor Público Federal, quando os autos já estavam em
mesa para julgamento, arguiu preliminar de nulidade por inobservância do art. 433
do Código de Processo Penal Militar (evento 22). Aduz que a supressão dessa fase
impossibilitou a realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da
prerrogativa das partes na realização de sustentação oral. Sustenta ter a conduta do
magistrado de piso causado flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a
ausência de previsão legislativa para afastar a fase dos debates orais, assegurados no
rito procedimental constante do Código de Processo Penal Militar.
A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte
tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de
regra procedimental.
Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz
togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir
monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em
coautoria com acusados militares.
É bem verdade que o art. 433 do CPPM
1, após a inovação legislativa
implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de
setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B
2, tende a cair em desuso
nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da
sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é
ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro.
Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR
ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) – COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO,
NO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR,
DE
RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR – APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, “a”) – LEGITIMIDADE – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
2/3
DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS – INEXISTÊNCIA – FASE
RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) – NÃO COMPROVAÇÃO,
ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF” – PEDIDO INDEFERIDO.”
(HC 93076, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado
em 26/08/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (Sem grifos no original).
Mesmo diante da inconveniência da sessão de julgamento no presente
feito, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, Dr. RICARDO
VERGUEIRO FIGUEIREDO, não deixou de observar a regra contida no art. 433 do
CPPM, pois, ao abrir vista às partes para fins do art. 428 do CPPM
3, indagou-as
sobre o interesse quanto à realização da sessão de julgamento (Processo originário,
evento 78), contudo, apresentadas as alegações e contra-alegações escritas, nada foi
mencionado a respeito, conforme se verifica dos eventos 82 e 85 do Processo
originário. Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade, em homenagem
ao princípio “pas de nullité sans grief”, insculpido no art. 499 do CPPM
4.
Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à
defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas
em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido, já se
pronunciou a Suprema Corte, nos termos do julgado in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL,
EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I -
Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a
sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa. III – Se a parte a ser
convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi
devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e
não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa. IV – Ordem
denegada.”
(HC 140495, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 23/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017) (Sem grifos no original).
Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da
sessão de julgamento e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de
sustentações orais, não se reconhece a nulidade processual alegada pela douta
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/06/2023, 15:08
:: 40001351873 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bc8d3dbc3bfbdadfc...
3/3
Defensoria Pública da União.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade
processual, por inobservância do art. 433 do CPPM, por falta de amparo legal.
Brasília-DF, 17 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351873v3 e
do código CRC f9e17489.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/5/2023, às 16:46:9
1. Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das
alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu
procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que
representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
2. Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...) I-B - processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
3. Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins
nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas,
sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver
assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer,
por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
4. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.
7000558-88.2022.7.00.0000
40001351873 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR